Tribunal: TJMT
Processo: 1012904-36.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Agravo Interno n.o 1012904-36.2017.8.11.0000
Vistos etc.
Conforme se vê da decisão constante do ID 56565006, os autos foram retirados de pauta em razão da questão de ordem referente à prescrição ânua, suscitada pela E. Des. Marilsen Andrade Addario.
Intimem-se, pois, as partes para, querendo, manifestar nos autos em 10 (dez) dias.
Após, retornem à conclusão.
Cuiabá, 06 de setembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora